Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728486-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA, MARIANA PALIS HORTA AGRAVADO: CLEITON ARANTES DA SILVA FERRAZ, ANDREIA REJANE FERRAZ DA PAZ ARANTES, MIRIAN LUZIA DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravado para que responda ao presente agravo, haja vista a inexistência de pedido liminar (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator